Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-90.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-90.2018.8.14.0125

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÇARRA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800045-90.2018.8.14.0125

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÇARRA

ADVOGADA:
PRISCILLA HOLLANDA PASSOS MEDEIROS (OAB/PA 32.745)

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

ADVOGADO:
ANILSON RUSSI (OAB/PA 10.032-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MÁRIO NONATO FALANGOLA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, para adequação das informações nos contracheques dos professores municipais e condenou o requerido ao pagamento de honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se

os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 5.000,00 devem ser reduzidos, considerando a simplicidade da causa e a ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, devendo o juiz observar critérios como o zelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa.

4. Considerando o trabalho e tempo exigidos e a baixa complexidade da demanda, o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) demonstra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.

A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa deve observar a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0016616-15.2016.8.14.0005, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025
;

·

TJPA, Apelação Cível 0808572-27.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Município de Piçarra contra sentença que, nos autos da ação civil pública,
julgou procedente
o pedido para adequação das informações nos contracheques dos professores municipais e condenou o requerido ao pagamento de honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (Id n. 22926926) o apelante aduziu unicamente a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
, por entender excessivo o montante fixado (R$ 5.000,00), diante do valor irrisório atribuído à causa (R$ 100,00).

As contrarrazões apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará não impugnaram os termos do recurso, mas tão somente reafirmaram o direito já reconhecido na sentença (Id n. 22926929).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com base no art. 178, do CPC e na Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 25763014).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso é o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de origem.

De início, importa destacar o que diz o atual regramento processual sobre o tema, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º. (grifei).

A apreciação equitativa dos honorários de sucumbência é uma forma de arbitramento que permite ao juiz fixar o valor a ser pago ao advogado da parte vencedora sem se limitar a percentuais legais. O juiz deve considerar critérios como o zelo profissional, o tempo despendido e o local de prestação do serviço

No caso em questão, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, o juiz aplicara os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto o valor irrisório da causa em R$ 100,00 (cem reais), com base no art. 85, §8º, CPC.

Da análise dos autos, considerando o

trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, sem fase instrutória e cujo peticionamento se restringiu a exordial, réplica e contrarrazões, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem demonstra-se excessivo e desproporcional à baixa complexidade da demanda.

Dessa forma, retifico o
quantum
de honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), adotando como base os parâmetros utilizados em casos similares pelas Turmas de Direito Público, conforme precedentes abaixo colacionados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO ASSINADO POR ORTODONTISTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de laudo ortodôntico firmado exclusivamente por ortodontista para avaliação odontológica em concurso público; (ii) definir a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência frente à eliminação de candidato sem demonstração de prejuízo funcional, considerando ratificação do laudo odontológico apresentado.

4. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00, diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato em concurso público por ausência de laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, sem comprovação de comprometimento funcional, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo. 2. Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC."

(TJPA, Apelação Cível 0016616-15.2016.8.14.0005, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à Apelação determinando a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

5. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

6. No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0808572-27.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/09/2025